Tribunal: STF
Processo: Pet 14176
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Rodrigo Rocha Cipriano Sularevicz ajuizou “Ação Cautelar com Pedido de Liminar” buscando suspender os efeitos da decisão monocrática proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos da Apelação Cível n. 1007532-36.2021.4.01.4000.  



    Narra ter obtido, por decisão liminar, o deferimento judicial da transferência de seu financiamento pelo FIES, viabilizando a migração do curso de origem para o curso de Medicina.  



    Informa que o relator do caso, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, deu provimento monocraticamente ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, revogando a liminar anteriormente concedida, o que implicará o cancelamento do financiamento estudantil (FIES), “mesmo diante da sua situação consolidada e do fato de que ele já se encontra no 10º semestre do curso de Medicina”.  



    Articula com a violação ao direito à educação e à dignidade da pessoa humana, além de contrariar a teoria do fato consumado.  



    Pontua que, embora o recurso cabível contra decisão monocrática seja o agravo interno, diante da urgência, “a medida cautelar pode ser direcionada aos tribunais superiores, como o STJ ou o STF, para que suspendam os efeitos da decisão monocrática até que o mérito do caso seja julgado”.  



    Pede:  



    1. A concessão da gratuidade da justiça, por ser o autor hipossuficiente, com fundamento no artigo 98, §§ 3º e 4º, ambos do Código de Processo Civil;



    2. A concessão de medida liminar para suspender os efeitos da Decisão Monocrática proferido na Apelação nº 1007532-36.2021.4.01.4000, mantendo o financiamento estudantil (FIES) do requerente e sua matrícula ativa no curso de Medicina até o julgamento final do processo;



    [...]



    4. Ao final, a confirmação da medida liminar, com o deferimento da cautelar até decisão definitiva do STF sobre o mérito da ação;  



    É o relatório. Decido.  



    2. Concedo a gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, § 3º, do CPC.  



    O pedido é manifestamente incabível.  



    O art. 102 da Constituição Federal lista as competências originárias e recursais do Supremo:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;



    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; 



    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente ;



    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;



    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;



    h) a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do "exequatur" às cartas rogatórias, que podem ser conferidas pelo regimento interno a seu Presidente; 



    i) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for tribunal, autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;



    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;



    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público; 



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.     



    No caso, o pedido de “ação cautelar”, formulado por particular, com o objetivo de suspender os efeitos de decisão monocrática proferida por outro órgão julgador, no âmbito de apelação, não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo constitucional mencionado, o que afasta a competência desta Corte para apreciar o pleito.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento dos autos.   



    4. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente